Tribunal: TJSP
Processo: 1046724-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente in itinere – Fratura do planalto tibial do joelho esquerdo - Comprovadas a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho - Auxílio-acidente devido - Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046724-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado PAULO CUSTODIO JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046724-22.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1046724-22.2019.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte: Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Paulo Custódio Jorge.
Juíza Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 37.242.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente in itinere

Fratura do planalto tibial do joelho esquerdo - Comprovadas
a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente
do segurado para o trabalho - Auxílio-acidente devido -
Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente
providos.
A r. sentença de fls.187/192 (e adendo declaratório
de fls.202), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação promovida por
Paulo Custódio Jorge em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50%
sobre o salário de benefício a partir de 30/10/2018 (data do requerimento
administrativo); abono anual; atrasados corrigidos e acrescidos de juros
moratórios e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação do
julgado, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela a autarquia. Insurge-se contra os termos inicial
e final do benefício, e a adoção do IPCA-E para a correção monetária. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046724-22.2019.8.26.0053 -Voto no
3
mais, defende a aplicação da Súmula 111 do STJ.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente in itinere ocorrido
no
dia 08.06.2013,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.10).
A perícia
médica
realizada
nos
autos pelo dr. Gilberto de Castro Brandão constatou que o autor, em razão
do acidente de trajeto, sofreu fratura do planalto tibial do joelho esquerdo.
Consignou o expert em seu laudo, in verbis:
“Em que pese o bom prognóstico a fratura óssea do
planalto tibial da tíbia, traz a baila, o fato de que, o trauma no joelho também
acarretou lesões ligamentares do colateral medial e cruzado anterior, além
de uma ruptura complexa do menisco lateral com fragmento meniscal
desviado para a região intrarticular, consoante se depreende pelo exame de
RMN em anexo, as quais não foram devidamente tratadas.
Via de consequência, tais lesões residuais implicam
numa instabilidade articular com dor crônica em decorrência de um processo
de artrose pós-traumática, ainda que, em grau leve, mas o suficiente para
depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo como mecânico.”
(fls.146/147)
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho habitual (mecânico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046724-22.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e
reconhecido pela empregadora, que emitiu a CAT de fls.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício data do requerimento
administrativo foi corretamente disciplinado pela r. sentença de fls., não
comportando alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, sendo certa a
cessação da vigência da Medida Provisória 905/2019.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046724-22.2019.8.26.0053 -Voto no
5
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário da
autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)